Tribunal: STF
Processo: RE 92249
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, E NÃO
OCORRENDO QUALQUER OUTRA CAUSA EXCLUDENTE DA INCIDENCIA DA ALÇADA
MINIMA, NÃO MERECE CONHECIMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE O VALOR
CONFERIDO A CAUSA E INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.